Tribunal: CARF
Processo: 10830.909542/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909542/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.036 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
EMBRASA EMBALAGEM BRASILEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
INFORMAÇÃO
DE
CRÉDITO
INSUFICIENTE
PARA
HOMOLOGAR
TODOS
OS
DÉBITOS
INFORMADOS NAS DCOMP APRESENTADAS
Impossível homologar compensações, quando o crédito apontado pelo
interessado é insuficiente para quitar todos os débitos confessados.
COMPENSAÇÃO NÃO - HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação do
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão n. 06-63.219 - 1a Turma da
DRJ/CTA Sessão de 23 de julho de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909542/2010-19
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da Declaração de
Compensação no 11678.90083.130110,1.7.02-8792, transmitida em 13/01/2010, que
indica como crédito o saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 52.533,32, fls. 97,
referente ao Exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005, para compensação dos débitos
próprios ali informados.
2. Nos sistemas informatizados da RFB verifica-se que em 04/03/2010, fls. 94, a
interessada foi intimada (no de rastreamento 857719082), porque constatado que os
débitos de estimativas informados na DIPJ no ano calendário 2005 eram diferentes
daqueles informados em DCTF. Ali, solicitou-se: retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Quanto aos débitos por estimativa, retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando
coerentes as informações prestadas nestas declarações. Outras divergências entre as
informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF deveriam ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras.

3. A falta de atendimento à intimação implicou na não homologação da compensação
declarada, por meio do Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento
893950824, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Campinas/SP em
01/11/2010, por divergências na apuração do saldo negativo, conforme quadro abaixo:

4. Cientificada do despacho decisório em 21/05/2010, fls. 96, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 23/11/2010, fls. 02/04,
acompanhada dos documentos de fls. 05/100, onde esclarece em resumo que:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

4.1. Recebeu anteriormente ao Despacho Decisório um Termo de Intimação no
857719082, onde comunicava as inconsistências nas DCTF, DIPJ e PERDCOMP do
ano de 2005 e solicitava o saneamento das mesmas.
4.2. Após análise, verificou que na DCTF não havia sido informado o débito, nem tão
pouco a compensação realizada através de PER/DCOMP, de modo que passou a
retificar as irregularidades através da DCTF do mês de janeiro de 2005, onde indicou o
referido débito, ou seja, R$ 52.533,32, e a compensação realizada através da
PER/DCOMP de no 33938.59361.280205.1.3.02-2856, em conformidade com a
informação da Ficha 11 da DIPJ, no mês de janeiro de 2005.
4.3. Por fim, alega que conforme consulta no sistema da Receita Federal, a referida
PER/DCOMP que compensou o débito ainda encontra-se em análise, não havendo
assim a alocação do débito com a compensação realizada.
4.4. Desse modo, resta claro que a requerente não deixou de pagar o imposto devido e
por falta de alocação do débito com o credito no sistema da Receita, o valor consta
como devido.
4.5. Por fim requer pela homologação das declarações de compensações apresentadas.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)7.
No caso em análise, o contribuinte transmitiu a DCOMP
11678.90083.130110.1.7.02- 8792, em 30/03/2010, onde indicou como crédito o saldo
negativo de IRPJ no montante de montante de R$ 52.533,32, fls. 97, referente ao
Exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005, para compensação dos débitos próprios ali
informados.
8. No curso da análise do direito creditório em 04/03/2010, a interessada foi intimada
(no de rastreamento 857719082, a retificar a DIPJ correspondente e apresentar
PER/DCOMP retificador indicando corretamente o saldo negativo utilizado na sua
composição, e, ainda que tornasse coerente as informações prestadas em DIPJ e/ou
DCTF.
9. No entanto, não tendo sido tais inconsistências saneadas, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Brasília, NÃO homologou a compensação declarada, uma vez que
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
constava imposto a pagar.
10. E, embora a contribuinte tenha corrigido a DCTF, em 09/03/2010, antes do
Despacho Decisório, de 01/11/2010, com a informação da estimativa para o mês de
janeiro /2005, no importe de R$ 52.533,32, ainda assim, tal correção resta insuficiente
para gerar o Saldo Negativo de IRPJ requerido em DCOMP, considerando a incoerência
de informações com a sua própria DIPJ, onde está apontado um valor de R$ 259.700,36,
de IRPJ a pagar, conforme a ficha 12A, qual segue abaixo

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

9. Conforme o art. 170 do CTN, abaixo transcrito, o contribuinte só terá direito a
compensar se, e apenas se, (a) a lei estabelecer esse direito; (b) se forem atendidas as
condições estipuladas diretamente pela lei, ou as condições cuja estipulação a lei
delegue às autoridades administrativas competentes; e, ainda, (c) sob as garantias
estipuladas pela lei.
(...)
10. Há ainda, que o direito à efetivação da compensação encontra-se, hoje, no art. 74 da
Lei no 9.430/96, com as diversas alterações que veio a sofrer, in litteris:
(...)
11. Como se pode observar, a lei, direta e expressamente, determina que a compensação
poderá ser efetuada exclusivamente mediante a entrega de declaração em que constem
as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados,
sendo a única via admissível para a efetuação de compensação, onde deverá informar os
créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o §1o.
12. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de
IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a informação em
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado
na DIPJ. Não havendo a referida compatibilidade entre os valores informados nas
declarações originais ou através de retificação empreendida, antes do Despacho
Decisório, revela-se improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não
sendo reconhecido o direito creditório pleiteado.
Conclusão
13. Face o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório requerido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 11678.90083.130110,1.7.02-8792, decorrente
de suposto Saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 52.533,32, fls. 97, referente ao Exercício
2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005.
Vale destacar ainda, que o Acórdão recorrido informa que apesar de intimada em
04/03/2010, fls. 94, a recorrente não se pronunciou a respeito da constatação que os débitos de
estimativas informados na DIPJ no ano calendário 2005 eram diferentes daqueles informados em
DCTF.
Na oportunidade, a autoridade fiscal solicitou que a recorrente retificasse a DIPJ
correspondente ou apresentasse PER/DCOMP retificadora indicando corretamente o período de
apuração do saldo negativo e, se fosse o caso, corrigir o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição, bem como pontuou que “Quanto aos débitos por estimativa, retificar a DIPJ e/ou
DCTF tornando coerentes as informações prestadas nestas declarações. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF deveriam ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras.”
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

Nesse contexto, com base nas informações prestadas pelo contribuinte e diante de
sua inércia em corrigir os equívocos mencionados pela autoridade fiscal, foi emitido o Despacho
Decisório não homologando as compensações pretendidas, sobreveio a Manifestação de
Inconformidade, conforme relatório, nos seguintes termos:
(...) 4.2. Após análise, verificou que na DCTF não havia sido informado o débito, nem
tão pouco a compensação realizada através de PER/DCOMP, de modo que passou a
retificar as irregularidades através da DCTF do mês de janeiro de 2005, onde indicou o
referido débito, ou seja, R$ 52.533,32, e a compensação realizada através da
PER/DCOMP de no 33938.59361.280205.1.3.02-2856, em conformidade com a
informação da Ficha 11 da DIPJ, no mês de janeiro de 2005.
4.3. Por fim, alega que conforme consulta no sistema da Receita Federal, a referida
PER/DCOMP que compensou o débito ainda encontra-se em análise, não havendo
assim a alocação do débito com a compensação realizada.
O Acordão recorrido julgou improcedente o pleito do contribuinte pelos seguintes
motivos:
(...)10. E, embora a contribuinte tenha corrigido a DCTF, em 09/03/2010, antes do
Despacho Decisório, de 01/11/2010, com a informação da estimativa para o mês de
janeiro /2005, no importe de R$ 52.533,32, ainda assim, tal correção resta insuficiente
para gerar o Saldo Negativo de IRPJ requerido em DCOMP, considerando a incoerência
de informações com a sua própria DIPJ, onde está apontado um valor de R$ 259.700,36,
de IRPJ a pagar, conforme a ficha 12A, qual segue abaixo:

(...)12. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de
IRPJ, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a informação em
PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ em relação ao que foi informado
na DIPJ. Não havendo a referida compatibilidade entre os valores informados nas
declarações originais ou através de retificação empreendida, antes do Despacho
Decisório, revela-se improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não
sendo reconhecido o direito creditório pleiteado.
Conclusão
13. Face o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito creditório requerido.
No Recurso Voluntário, a recorrente alega que houve mero erro de
preenchimentos nos seguintes termos:
(...)Em primeiro lugar, na ficha 12 A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real, houve um equívoco no preenchimento da linha 13 – Imposto de Renda Retido na
Fonte, de forma que o valor analisado pela Receita Federal do Brasil está zero, enquanto
o correto seria R$ 160.721,15.
Esse erro de preenchimento deriva da alocação desse imposto retido na fonte em outra
linha, a linha 17 – Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa. Nessa linha constou
o valor dito acima (R$ 160.721,15) que se refere a imposto de renda retido na fonte no
lugar do real valor pago por estimativa, que seria R$ 312.233,68.
Vejamos o equívoco na linha 13 da DIPJ:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

E também o equívoco na linha 17 da mesma DIPJ:

Esses preenchimentos, obviamente, fizeram com que o valor constante da linha 19 –
Imposto de Renda a Pagar fosse desvirtuado, constando o montante errado de R$
259.700,36 quando deveria na verdade constar o saldo negativo de (-) R$ 52.533,32.
Vejamos também esse dado na DIPJ da recorrente:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

A junção desses elementos gerou a conclusão materialmente errada pela não
homologação da compensação pleiteada pela recorrente. Afinal, se a verdade material
aponta para um IRPJ a pagar de R$ 420.421,51 e a recorrente já havia pago por
estimativa o montante de R$ 312.233,68 e sofrido a retenção na fonte de R$ 160.721,15,
estamos diante de um crédito decorrente de saldo negativo de R$ 52.533,32 e não de um
débito de IRPJ como entendeu a d. fiscalização da Receita Federal do Brasil. Vejamos
uma tabela demonstrativa desses cálculos, inclusive com a discriminação mensal dos
impostos pagos por estimativa:

No intuito de não deixar margem para questionamentos do quanto exposto, a recorrente
passa a comprovar o valor do imposto a pagar, do imposto de renda retido na fonte, que
deveria ter sido alocado na linha 13 da DIPJ, bem como o valor do imposto de renda
pago por estimativa, que deveria constar na linha 17 da DIPJ, o que impediria o
desvirtuamento de valores na linha 19 e, assim, estaria homologada a compensação da
recorrente.
O imposto de renda a pagar no período é demonstrado pela figura abaixo:

O imposto de renda retido na fonte pode ser comprovado pela verificação do informe de
rendimentos constante da figura abaixo:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

O valor do imposto de renda pago por estimativa é obtido mediante a soma dos
pagamentos mensais constantes das figuras que seguem abaixo na sequência. Essa
primeira figura se refere ao valor de R$ 52.533,32 e diz respeito ao mês de janeiro/2005.

A segunda figura se refere ao valor de R$ 52.880,97 e diz respeito do mês de
julho/2005:

A terceira figura se refere ao valor de R$ 65.059,43 e diz respeito do mês de
setembro/2005:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

A quarta figura, por sua vez, se refere ao valor de R$ 111.041,63 e diz respeito ao mês
de outubro/2005:

E, por fim, a quinta figura se refere ao valor de R$ 30.718,33 e diz respeito do mês de
dezembro/2005:

Assim, por meio das comprovações acima, que seguem convalidadas pelos documentos
que acompanham a presente medida recursal, temos que sendo o imposto a pagar de R$
420.421,51, houve um crédito (saldo negativo) de R$ 52.533,32 por conta do
pagamento de R$ 160.721,15 por meio de retenção na fonte e de R$ 312.233,68 por
meio de imposto pago por estimativa.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

Nesse sentido, ao analisar a demanda e cotejar a documentação acostada aos
autos, restou delimitado que o crédito foi negado porque houve apuração de IRPJ a pagar na
própria DIPJ de e-fls. 54. Ademais, não restou comprovado efetivamente as retenções, das quais
chama a atenção que a recorrente tenha exatamente o mesmo valor de IRRF, mas sobre
rendimento diferentes em dois anos seguidos:

E, conforme mencionado no Acórdão recorrido, “(...) embora a contribuinte tenha
corrigido a DCTF, em 09/03/2010, antes do Despacho Decisório, de 01/11/2010, com a
informação da estimativa para o mês de janeiro /2005, no importe de R$ 52.533,32, ainda assim,
tal correção resta insuficiente para gerar o Saldo Negativo de IRPJ requerido em DCOMP,
considerando a incoerência de informações com a sua própria DIPJ, onde está apontado um valor
de R$ 259.700,36, de IRPJ a pagar, conforme a ficha 12A, qual segue abaixo”.
Vale esclarecer que é ônus do autor do pedido contra a Fazenda Nacional provar o
fato constitutivo do direito creditório alegado, mediante juntada de provas hábeis e idôneas
(CPC/2015, art. 373,I). Ou seja, exige-se comprovação de forma cabal da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
O fisco tem o dever legal de fazer a análise da formação do crédito, ou seja, aferir
a liquidez e certeza (CTN, art. 170). Assim, após apurado o débito do imposto no ajuste anual, o
Fisco pode analisar a formação do pretenso saldo negativo do imposto, verificar as deduções a
título de estimativas mensais pagas (antecipações pagas) e o IRRF (antecipações efetuadas pela
fonte pagadora dos rendimentos financeiros) – fazendo a comprovação por meio de DIRF, cópia
dos informes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora em benefício do recorrente e outras
provas (registros contábeis e documentos de suporte) que entender necessário para comprovar o
crédito pretendido.
A legislação aplicável ao caso menciona o aproveitamento do imposto retido na
fonte na declaração de rendimentos à comprovação da retenção mediante documento próprio
emitido no nome do beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora. Esta é a disposição
contida no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985: "Lei no 7.450, de 1985:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909542/2010-19

Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
O mesmo comando está contido no art. 943, §2o, do RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3000 de 1999. Ainda, tratam da matéria os arts. 231, III e 770 do RIR/99. Como visto,
o recorrente tem o ônus de comprovar ser beneficiário de IRRF pago pela fonte pagadora e que
os rendimentos financeiros respectivos foram oferecidos à tributação, conforme Verbete da
Súmula CARF no80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, pelas razões acima expostas, reconheço que não restou comprovada as
retenções reclamadas o que enseja fatalmente a manutenção dos termos do Acórdão recorrido em
todos os seus termos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 360
DF CARF MF
Original